Tribunal: STF
Processo: PPE 1103
Classe: PPE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição formulado pelo GOVERNO DA BÉLGICA em desfavor do nacional surinamês RAKESCH SANDJAIKOEMAR SOEKNANDAN, procurado para responder a processo penal pelas supostas práticas dos crimes de organização criminosa e tráfico de entorpecentes, praticados em 12/10/2020, que guardam relação, no Brasil, com os crimes previstos, respectivamente, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A prisão preventiva para fins de extradição foi decretada por decisão proferida em 15/05/2023 e cumprida em 17/05/2023 (e-doc. 3 - Vol. 1 - pp. 15/18 e 21, respectivamente).



    Inconformado, o extraditando, em sua defesa (e-doc. 11), alega que:



    (i) a “Bélgica NUNCA CITOU -INTIMOU O EXTRADITANDO de qualquer ato processual, impossibilitando desta forma qualquer forma de defesa”; 



    (ii) “O extraditando é empresário e NUNCA em seu país sequer foi processado”;



    (iii) no Brasil, possui residência fixa, tem união estável com brasileira, possui um filho menor de idade com autismo e que “é o único provedor de sua família” e, com a prisão, “se encontra em situação de extrema degradação, pois restará comprovado que este é inocente”;



    (iv) que a sua prisão preventiva para fins de extradição é ilegal, por não ter sido informada à autoridade consular, em contrariedade ao disposto no art. 36 da Convenção de Viena.



    Diante disso, requer:



    1. “Liminarmente Anulação/Revogação quanto ao pedido de extradição por inobservância do direito de ampla defesa, (ACESSO AOS AUTOS). Expedição de Alvará de soltura”; 



    2. Caso não atendido o requerimento acima, requer, ainda, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por ilegalidade cometida, alegando que não lhe foi garantida a comunicação a seu Consulado no momento da prisão;



     3. “Subsidiariamente caso nenhum dos pleitos acima seja deferido, requer em LIMINAR a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares: retenção do seu passaporte bem como uso da tornozeleira; por ter residência permitida no brasil e endereço fixo. Expedição de Alvará de soltura”; 



    4. “JULGAMENTO PROCEDENTE QUANTO A ANULAÇÃO AO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO REALIZADO PELO GOVERNO DA BELGICA” (e-doc. 11).



    O Ministério Público Federal manifesta-se “pela ratificação da decisão que decretou a prisão cautelar para fins de extradição, bem como pelo indeferimento do pedido de substituição por medida cautelar diversa” (e-doc. 25).



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Preliminarmente, o Ministério Público Federal sustenta que não ocorreu a prescrição, uma vez que os crimes correlatos no Brasil previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e na Lei 12.850/2013, têm penas máximas cominadas de 15 (quinze) e 08 (oito) anos, respectivamente, com lapso prescricional de 16 (dezesseis) e 12 (doze) anos.



    De fato, no presente caso, os fatos ocorreram em 12/10/2020, portanto, o lapso prescricional somente ocorrerá à partir de outubro de 2032.



    Passo à análise das alegações do extraditando.



    1. Da existência de residência e família no Brasil 



    O extraditando sustenta que “é empresário e NUNCA em seu país sequer foi processado”; e possui residência fixa, tem união estável com brasileira, possui um filho menor de idade com autismo e que é o único “provedor de sua família se encontra em situação de extrema degradação” (e-doc. 11). 



    A alegação não prospera, pois a existência de vínculo de extraditando com o Brasil, inclusive conjugal, ou de filho sob sua dependência não impede a extradição nem justifica a suspensão do processo ou a flexibilização de eventual prisão cautelar. 



    Nesse sentido, foi a orientação adotada no PPE 929 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de maio de 2020, cuja ementa transcrevo: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL SUBSTITUIÇÃO PARA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. ARTIGO 86, LEI 13.445/2017. AUSÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO PLEITEADA. SÚMULA 421 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO JÁ APRESENTADO. INTERROGATÓRIO JÁ REALIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental cujo intuito é reformar decisão monocrática que manteve prisão preventiva do extraditando, com força no fundamento de ausência de excepcionalidade das circunstâncias do caso concreto aptas a revogar a custódia cautelar. 



    2. Inexistem novos argumentos aptos a alterar o entendimento anterior. In casu, novamente, não foi demonstrado situação excepcional que justifique a substituição de prisão preventiva por prisão albergue ou domiciliar (artigo 86 da Lei n. 13.445/2017). 



    3. Em primeiro lugar, com esteio na firme jurisprudência desta Corte, as alegações defensivas quanto à existência de vínculo fixo a este País não interferem no deslinde da causa. O fato de manter relação marital com brasileira ou ter filho sob sua dependência econômica (ou seja, constituir família em território brasileiro) não impede sua retirada compulsória do território nacional, tampouco justifica a suspensão do processo e a flexibilização da prisão preventiva, que tem por finalidade precípua resguardar a entrega do requerido à autoridade estrangeira, caso deferido o processo extradicional. EXT 1706 / DF Súmula 421/STF. Precedentes.



    […] 



    (Grifei) 



    Logo, a pretensão não merece acolhida. 



    2. Da negativa de autoria 



    O extraditando afirma que nunca foi citado ou intimado pelo Estado requerente de qualquer ato processual, impossibilitando, desta forma, qualquer forma de defesa (e-doc. 11).



    As alegações não prosperam. 



    De início, compete apenas ao Estado requerente a verificação de eventual nulidade no processo penal lá em curso. Assim, a tese de que o extraditando não foi citado na ação que tramita na Bélgica não impede o deferimento do pedido de extradição. 



    Ademais, o processo extradicional no Brasil é submetido ao sistema de contenciosidade limitada (Lei de Migração, art. 91, § 1º), de modo que não cabe a esta Corte analisar o mérito da acusação, nem as provas que fundamentam o pedido. Ilustra esse entendimento o decidido pela Segunda Turma na Ext 1.590, ministra Cármen Lúcia, julgada em 29 de outubro de 2019, DJe de 28 de novembro de 2019: 



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELA JUSTIÇA NORTE-AMERICANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVISÃO NO TRATADO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 



    1. O pedido formulado pelos Estados Unidos da América atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais. 



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao extraditando. 



    3. O crime de tráfico de drogas está previsto como hipótese de extradição no Tratado. Preenchido o requisito da dupla tipicidade. Inexistência de prescrição no Brasil ou nos Estados Unidos. 



    4. Não cabe a este Supremo Tribunal Federal analisar o mérito da acusação e as provas que lhe correspondem, uma vez que vigora no Brasil, o princípio da contenciosidade limitada. 



    5. Manutenção da prisão preventiva do extraditando. 



    6. Extradição deferida. 



    (Grifei) 



    A extradição, instrumento de cooperação judiciária internacional, consiste na entrega pelo Estado solicitado de um indivíduo que ali se encontre, a fim de que venha a responder processo penal ou a cumprir pena no Estado solicitante. Ostenta, portanto, na linha do que sustenta a doutrina e está sedimentado na jurisprudência, a natureza de ato administrativo, diplomático e jurídico. 



    O extraditando, por ocasião de seu comparecimento em juízo no Estado requerente, terá o direito de se defender de todas as acusações. Logo, no caso, não há como acolher as alegações que dizem respeito ao processo em curso na Bélgica. 



    3. Da ausência de comunicação ao consulado



    Quanto à alegação de que a sua prisão preventiva para fins de extradição é ilegal por não ter sido informada à autoridade consular, em contrariedade ao disposto no art. 36 da Convenção de Viena, também não lhe assiste razão.



    É que, conforme consta de fl. 136 dos autos, esta Corte expediu o Ofício eletrônico n. 1129/2023, de 18/05/2023, ao Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, comunicando a efetivação da prisão decretada, para que fosse solicitada “à Missão Diplomática do Estado requerente as providências no sentido de formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 (sessenta) dias”. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos do extraditando.



    Publique-se.



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente